Tribunal: CARF
Processo: 13603.722430/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722430/2016-12
ACÓRDÃO
1102-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELBI ELÉTRICA INDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/06/2016
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO.
É perempto o recurso voluntário interposto intempestivamente, o que leva
ao seu não conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente convocado)
e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
O contribuinte formulou pedido de restituição (“PER”) do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, cujos fatos geradores ocorreram no
período compreendido entre o 4o trimestre de 2011 e o 2o trimestre de 2016.
O indébito, reclamado em formulário no montante de R$ 225.748,25 (valor
atualizado até novembro de 2016), calcara-se na exclusão dos valores do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza da base
de cálculo dos tributos federais em questão.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722430/2016-12
2
Ato contínuo, a pessoa jurídica apresentou onze Declarações de Compensação
(“DComp”), associadas ao crédito pleiteado.
Os PER/DComps foram submetidos à análise, chegando a autoridade fiscal às
seguintes conclusões: (i) o contribuinte não logrou êxito em provar a impossibilidade de utilizar o
programa gerador para formalizar o pedido de restituição, o que por si só seria motivo de
indeferimento; (ii) a requerente, tributada pelo IRPJ e pela CSLL com base no lucro presumido
naqueles anos, nada trouxe aos autos para instrução do crédito pleiteado, exceto uma planilha
demonstrativa; (iii) o lucro presumido, nos termos do art. 25 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, é o resultado da aplicação do coeficiente de presunção sobre a receita bruta - deduzida
das vendas canceladas, das devoluções de vendas e dos descontos incondicionais concedidos -, ao
qual se acrescem outros ganhos e receitas não compreendidos na atividade-fim da entidade; (iv)
não haveria, portanto, previsão legal para exclusão do ICMS e do ISS na apuração do IRPJ e da CSLL
com base no lucro presumido; e (v) do cotejo entre as informações prestadas pelo contribuinte em
declarações (DIPJ-ECF-DCTF), constatou-se não haver qualquer indébito a repetir.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujos argumentos nela lançados pelo
contribuinte foram assim sintetizados pelo julgador de primeira instância:
. o despacho decisório deve ser declarado nulo, em razão da falta de motivação da
decisão que indeferiu a restituição e não homologou as compensações;
.
recente decisão do Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do Pis e da Cofins,
que incidem apenas sobre o faturamento/receita bruta, não incluindo, portanto, o
ICMS;
. a decisão do STF teria como fundamento o fato de o ICMS constituir um imposto,
tributo esse integralmente repassado aos cofres públicos, não se tratando de
faturamento ou de receita do contribuinte;
. assim, o mesmo raciocínio deveria ser aplicado ao Imposto de Renda e à
Contribuição Social sobre o Lucro para o contribuinte optante pelo regime do
lucro presumido, vez que tais tributos são calculados aplicando-se um percentual
sobre a receita bruta;
. tendo em vista o raciocínio adotado na recente decisão do STF, o ICMS deveria
ser também excluído da base de cálculo (receita bruta) para fins de apuração do
IRPJ e CSLL na modalidade de lucro presumido;
. a manifestante cita, como exemplo, um julgado do TRF 5a Região que adotou tal
entendimento mencionando, inclusive, o RE no 574.706/RS;
. diante de tais argumentos, requer seja reformada a decisão e deferido o seu
pedido de restituição.
A 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 prolatou o
Acórdão 108-028.692, decidindo pela improcedência da Manifestação de Inconformidade:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722430/2016-12
3
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DO ICMS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL COM EFEITO ERGA OMNES.
Inexiste decisão judicial vigente que vincule a administração tributária
determinando a exclusão do ICMS na apuração da receita bruta para fins de
apuração do tributo pela sistemática do lucro presumido, exclusão essa não
prevista na legislação de regência. Descabe estender administrativamente o
entendimento do STF sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
Cofins para que também se faça tal exclusão na apuração da base de cálculo do
IRPJ devido pelo lucro presumido.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DO ICMS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL COM EFEITO ERGA OMNES.
Inexiste decisão judicial vigente que vincule a administração tributária
determinando a exclusão do ICMS na apuração da receita bruta para fins de
apuração do tributo pela sistemática do lucro presumido, exclusão essa não
prevista na legislação de regência. Descabe estender administrativamente o
entendimento do STF sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
Cofins para que também se faça tal exclusão na apuração da base de cálculo da
CSLL devida pelo lucro presumido.
Intimada da decisão de piso em 23 de setembro de 2022, a pessoa jurídica
apresentou Recurso Voluntário em 4 de novembro daquele ano.
Na peça, o contribuinte inicialmente defende a tempestividade do recurso, pois
“encontra-se em Recuperação Judicial e, por este motivo, o seu certificado digital encontra-se em
posse do Administrador Judicial. Desta forma, a Recorrente não conseguiu em tempo a outorga da
Procuração para fazer o protocolo do presente recurso.”
A Recorrente requer que o apelo seja recebido no efeito suspensivo, desenvolve
longo raciocínio tendente a demonstrar que lhe fora cerceado o direito ao contraditório e à ampla
defesa, já que a autoridade fiscal decidiu como decidira sem prévia concessão de oportunidade
para o contribuinte se pronunciar, e, no mérito, revisita as alegações da Manifestação de
Inconformidade.
Requer, em conclusão, a anulação dos Autos de Infração lavrados e, se assim não se
entender, o provimento do recurso, para que se reconheça a procedência dos pedidos
formulados.
Em apenso, encontra-se processo de exigência de multa isolada, lavrada em
decorrência de compensações não homologadas, contra a qual o contribuinte não se insurgiu.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722430/2016-12
4
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Passo à apreciação da preliminar de tempestividade do recurso.
As petições em processos administrativos fiscais podem ser apresentadas por
diversos meios: solicitação de juntada digital; remessa postal; e entrega pessoal em unidade da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Em anexo ao Recurso Voluntário o contribuinte trouxe relatórios/extratos que
indicam:
- que na noite de 24 de outubro de 2022 fora tentada alguma operação via portal e-
CAC, sem sucesso, pois o CPF do responsável contido no certificado digital era diferente do CPF do
responsável pela empresa nas bases de dados da RFB (fl. 483); e
- que na manhã do dia 25 de outubro de 2022, data de encerramento do trintídio
legal para apresentação do recurso, iniciaram-se procedimentos tendentes a alterar a
representação da pessoa jurídica junto à Receita Federal, o que somente teria se implementado
em 1o de novembro daquele ano.
Embora haja verossimilhança no argumento empregado na defesa da
tempestividade, tenho que o contratempo enfrentado não obstaculizaria a entrega do Recurso
Voluntário por outros caminhos.
Vencido o prazo previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o recurso é
perempto.
Trago, a título ilustrativo, a ementa do Acórdão no 102-46.900, da Segunda Câmara
do outrora Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de 6 de julho de 2005:
NORMAS PROCESSUAIS. PEREMPÇÃO.
Não se conhece de recurso interposto após decorrido o prazo de trinta dias
seguintes à ciência da decisão de primeira instância, vez que ocorreu a preclusão
processual e a consolidação definitiva do crédito tributário [...].
Assim, rejeito a preliminar de tempestividade, o que me leva ao não
conhecimento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722430/2016-12
5

Fl. 493
DF CARF MF
Original